Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738678-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: APARECIDA ONILDA MESQUITA COSTA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator